Tribunal: TJDFT
Processo: 0722093-80.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E FALIMENTAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. INTEMPESTIVIDADE. POSTERIOR À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o prazo previsto no art. 8o da Lei 11.101/2005 “contém regra de aplicação cogente, que revela, sem margem para dúvida acerca de seu alcance, a opção legislativa a incidir na hipótese concreta. Trata-se de prazo peremptório específico, estipulado expressamente pela lei de regência (REsp n. 1.704.201/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/5/2019, DJe 24/5/2019)”.
2. A apresentação de impugnação à relação de credores de que trata o art. 7o, § 2o, da Lei 11.101/2005, após transcorrido o prazo previsto no art. 8o da aludida Lei deve ser declarada intempestiva.
3. Nos termos do art. 49 da Lei 11.101/05, estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos, sendo que, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, são considerados existentes os créditos oriundos de relações obrigacionais firmadas e reconhecidos antes do ajuizamento da recuperação judicial.
4. Se o título executivo judicial é constituído posteriormente ao deferimento da recuperação judicial da empresa executada, ele não se sujeita ao plano de recuperação judicial, não havendo razão para o pedido de extinção do cumprimento de sentença.
5. Recurso conhecido e não provido.